Tribunal: TJBA
Processo: 8106076-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106076-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ANDREIA SILVA SANTANA LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, que ocasionou a queima de compressores utilizados em estabelecimento comercial da autora. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos da autora; e (ii) saber se estão configurados os danos morais à pessoa jurídica e se o valor indenizatório arbitrado, (R$5.000,00), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor responder pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4.Relatórios técnicos apresentados pela autora indicam que os danos nos equipamentos decorreram de falta de fase na rede elétrica, falha atribuída ao fornecimento de energia. A concessionária não produziu prova suficiente para afastar o nexo causal ou demonstrar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

5.A interrupção ou instabilidade no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ocasionando prejuízos à atividade comercial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais.

6.A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, consistente na imagem e credibilidade no mercado. A interrupção do serviço essencial com reflexos na atividade empresarial configura dano moral indenizável.

7.O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia. 2. A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando a interrupção ou instabilidade do serviço essencial compromete sua atividade comercial e atinge sua honra objetiva.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8106076-88.2023.805.0001, em que é apelante,
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e apelada
ANDREA SILVA SANTANA
EIRELI (REDE FORT)
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça